Tribunal: STF
Processo: ARE 1523892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADOS PM - ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, §2º, ALÍNEA "C" DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita, que ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC.



    2. Trata-se de Recurso inominado, objetivando, em apertada síntese, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no processo de origem, de ressarcimento material, correspondente à diferença do subsídio recebido pelo recorrente como Soldado PM - Aluno e o equivalente ao cargo de Soldado PM – 3ª Classe, o qual reputa lhe ser devido. Para tanto, esclarece que o curso de formação de soldado não é previsto como uma etapa do concurso, de modo que, sua matrícula já marca o ingresso na Corporação, na condição de soldado investido em cargo público militar, sendo injustificada a distinção de remuneração aplicada.



    3. Sustentam a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, por violar o artigo 22, XXI, da CF/88 e o artigo 8º, §2º, alínea "C" do Decreto-Lei n.º 677/1969, sob o fundamento de que a classe Soldado PM - Aluno consiste em uma 4ª classe na graduação de soldado, o que não é possível, ante a limitação legal de três classes previstas no citado Decreto-Lei. Contrarrazões às fls. 188/199.



    4. O ponto fulcral da insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor consiste em perquirir, a partir dos elementos fático probatórios encartados aos autos, se a parte recorrente, possui, ou não, direito à percepção da diferença salarial pretendida, relativa ao subsídio do cargo de Soldado PM - 3a Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, frente ao artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, §2º, alínea "c" do Decreto-lei n.º 667/69.



    5. Prevê o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe (Lei 2.066/1976), com redação dada pela Lei Complementar n.º 231/2013, em seu Art. 14, §9º: "O Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial-militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento”.



    Por sua vez, O Art. 22, inciso XXI, assim dispõe: "Compete privativamente à União legislar sobre: XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.



    6. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência para disciplinar a carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei n.º 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Tal diploma normativo, em seu artigo 8º, §2º, alínea “c”, prevê que "os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três”, dispositivo este que o recorrente reputa ter sido violado pela Lei Estadual n.º 2.066/76, em razão da subdivisão Soldado PM - Aluno, prevista no Art. 14, §9º.



    7. Como dito acima, o Soldado PM - Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, de modo que, diferentemente do que aduz o recorrente, não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças com o Art.14, §9º, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns.



    8. Em tempo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, formados para desenvolver o convívio de militares da mesma categoria e reforçar o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, previstos no art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76): o círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme previsto nos §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça.



    9. Ante tais esclarecimentos, entendo que o Soldado 3ª Classe não pode ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado PM - Aluno, como pretende o recorrente, visto que, para ser engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), como também, ser aprovado no curso de formação e habilitação profissional.



    10. Nesse toar, o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe não criou quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim, uma categoria especial antecedente, composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação, etapa esta, inclusive, prevista no próprio edital do certame. Do mesmo modo, na condição de Soldado PM - Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e, por todos os motivos expostos, com ele não se confunde.



    11. Por essas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76. Da mesma forma, não vislumbro violação ao princípio da isonomia, visto que, conforme esclarecido, o Soldado 3ª Classe e Soldado PM - Aluno possuem atribuições, deveres, direitos e responsabilidades distintas, não havendo que se falar em aplicação de vantagens e direitos equivalentes como pretende o recorrente, sendo justificada a distinção de remuneração para tais posições, situação esta, inclusive, do conhecimento da parte quando se submeteu ao concurso público.



    12. Nesse prisma, frise-se que a condição de soldado aluno ainda se trata de uma fase do concurso, prevista inclusive no edital do certame.



    13. Dessa forma, analisando o documento onde constam as regras editalícias do concurso ao qual se submeteu o demandante, observa-se que o certame é composto de algumas etapas: a prova objetiva, a investigação social, o exame métrico, o teste de aptidão física (TAF), Avaliação Psicológica e, após cumpridas as citadas etapas do concurso, o candidato considerado APTO no Exame Médico Admissional - Inspeção de Saúde, será matriculado no Curso de Formação de Soldado PM (CFSD), na qualidade de Aluno Soldado CFSd, fazendo jus à remuneração correspondente (item 2.5.1), com o objetivo de obter formação do Soldado PM – 3ª Classe, dando-lhe condições para executar os diversos tipos de policiamento ostensivo, afetos à PM/SE. Concluído com aproveitamento o CFSD e satisfeitas as exigências legais, o Aluno do Curso será declarado PM 3ª classe, tudo conforme consta da cláusula 15 do edital. Nota-se, inclusive, no item 2.5, que trata de remuneração, consta que o valor da remuneração correspondente a Soldado PM – 3ª classe, será após a aprovação no Curso de Formação, e no item 2.5.1 consta a quantia a ser paga ao soldado PM aluno enquanto durar o curso de formação.



    14. Dessa maneira, analisando todo o edital, concluo que a condição de soldado aluno é apenas uma fase do curso de formação e não confere ao candidato o status de aprovado e muito menos lhe confere direito de pretender receber como tal, pois a qualquer momento ele poderá ser eliminado e desligado do certame.



    15.Dessa maneira, considerando a inexistência de ilegalidade a ser sanada ou inconstitucionalidade a ser declarada, infundada é a insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor, não havendo argumentos novos a ensejar a modificação da sentença fustigada, proferida de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    16. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença fustigada, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente